Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004159-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
ACOLHIDA – LIDE AJUIZADA EM FACE DA SÓCIA – REVISIONAL DE CONTRATO QUE ENVOLVE APENAS PESSOA JURÍDICA – ILEGIMITIDADE DE PARTE DO SÓCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não há na peça inaugural, qualquer menção ou pedido para que eventual responsabilidade da lide perspasse por alguns dos sócios das empresas demandas; não há sequer pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou alguma menção à responsabilidade isolada da agravada quanto ao dissabor experimentado pelo autor.

II - A exclusão da agravada, que inclusive não pertence mais ao quadro societário de quaisquer das empresas demandadas, mostra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO PIRES DE ARAÚJO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito no 0005716-18.2020.811.0004, ajuizada em face de ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, ao sanear o processo, reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito em relação a então corré, Marilda Passaglia de Paiva.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que no atual estágio da lide, não se pode excluir prematuramente do polo passivo da ação alguns dos sócios da empresa demandada, os quais, supervenientemente poderão responder pelo resultado da lide, em caso de desconsideração da personalidade jurídica.

Não houve pedido liminar.

Os agravados apresentaram contrarrazões nos ids no 122027953 e id no 122027957, em que pugnaram, em uníssono, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, em sede de decisão saneadora, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito em relação à demandada MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, ora agravada.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, na origem, mais precisamente do teor da petição inicial, a parte autora, ao manejar a ação de conhecimento, denominada de Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda com Repetição de Indébito, arrolou como demandadas as seguintes pessoas jurídicas: ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, E A EMPREENDIMENTOS LTDA-ME e TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI ME, conjuntamente com os respectivos sócios das pessoas jurídicas.

Ao suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva, a demandada relatou que toda a negociação envolveu apenas as pessoas jurídicas e, em razão de não mais integrar o quadro societário da empresa que então representava, não se justifica sua permanência como ré da ação.

Ao longo da petição inicial, percebe-se que a lide versa única e exclusivamente sobre a revisão contratual de cláusulas supostamente abusivas do contrato de aquisição de um lote em área residencial.

Não há na peça inaugural, qualquer menção ou pedido para que eventual responsabilidade da lide perspasse por alguns dos sócios das empresas demandas; não há sequer pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou alguma menção à responsabilidade isolada da agravada quanto ao dissabor experimentado pelo autor.

Diante desse quadro, a exclusão da agravada, que inclusive não pertence mais ao quadro societário de quaisquer das empresas demandadas, mostra-se adequada.

Nesse sentido:

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA.
REJEITADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ACOLHIDA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstrada a cadeia de fornecimento entre a Incorporadora e a Construtora, deve ser mantida a legitimidade de ambas as empresas para compor o polo passivo da ação, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 12 e 25, § 1o do CDC. 2.
Tendo em vista que a sociedade empresária tem personalidade jurídica distinta de seus sócios, não há como responsabilizar o sócio da incorporadora pelas obrigações sociais antes de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa.
3. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional quando as questões suscitadas foram devidamente dirimidas em decisão proferida antes da sentença. 4. Mostrando-se incontroverso o descumprimento do prazo previsto no contrato para a entrega da obra, devem ser restituídas todas as parcelas pagas pela promitente compradora de forma imediata. 5. Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença, por meio de laudo mercadológico, no qual se avaliará o potencial locatício da região onde está localizado o bem objeto da lide. 6. O atraso na entrega do imóvel não é fato gerador apto a ensejar a indenização moral, porquanto se constitui mero dissabor na vida do indivíduo, não causando, por si só, ofensa aos direitos da personalidade. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.

(Acórdão 1196429, 07274308120188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda:

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Pertinência subjetiva da ação. Ilegitimidade passiva ad causam corretamente reconhecida, vez que apenas figurou como compromissária vendedora a incorporadora responsável pelo empreendimento
. Demanda que se fundamenta na rescisão contratual em decorrência da negativa de concessão de financiamento, não alegada a ocorrência de atrasos nas obras ou existência de vícios construtivos. Preliminar afastada. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6°, V, do CDC). Relativização da pacta sunt servanda. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Adesividade contratual. Licitude. RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução postulada pela promitente-compradora. Alegação de retardo na obtenção do financiamento imobiliário, em razão de negligência da incorporadora. Desacolhimento. Inadimplemento contratual das rés não comprovado (art. 373, I, do CPC). Resolução do contrato por desistência do promitente comprador (consumidor). Admissibilidade. Restituição dos valores efetivamente pagos. Disposição contratual que determina a retenção de 30% do valor pago. Abusividade manifesta. Incidência da Lei no 13.786/2018. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 25% dos valores pagos pelo consumidor a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pela ré. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Validade da transferência ao consumidor da obrigação de pagar tal verba, desde que conferido destaque para o respectivo valor. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015. Verba de corretagem que é devida ainda que o negócio intermediado não se efetive em função da impossibilidade financeira do pretenso adquirente (art. 725 do CC). TAXA SATI. Abusividade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar tal verba. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC. Repetição simples do valor indevidamente pago. CLÁUSULA CONTRATUAL. Pleito de nulidade de cláusula contratual que condiciona a construção do imóvel à obtenção do financiamento. Cláusula em tese nula. Demanda que se fundamenta, contudo, no pleito de resolução, não havendo pedido de simples revisão do negócio. Análise despicienda. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1029974-77.2020.8.26.0224; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022